Tribunal: TJES
Processo: 5000736-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS HUGO NEGREIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
PENHORA DE APOSENTADORIA EM CONTA POUPANÇA – FALECIMENTO DO EXECUTADO
–
IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – HERANÇA - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR DA REFERIDA VERBA.

1. Em tese, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (CPC, art. 833, IV), bem como os valores não superiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X)

2. Os direitos patrimoniais sobre os proventos de aposentadoria que por algum motivo não foram recebidos em vida, pelo titular, transmitem-se aos herdeiros com o falecimento dele.

3. A impenhorabilidade das verbas constritas desaparece diante do falecimento do devedor, passando a integrar o acervo patrimonial do espólio, que responde pelas dívidas do falecido, não se podendo mais cogitar de sua natureza alimentar. Precedentes.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000736-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS HUGO NEGREIROS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-36.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE: MUNIC
Í
PIO D
A
SERRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS HUGO NEGREIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município da Serra contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, nos autos da ação de execução fiscal tombada sob nº 0009287-34.2006.8.08.0048 ajuizada contra Anthony Marcus Sciani e Carlos Hugo Negreiros, acolheu a exceção de pré-executividade do Espólio de Carlos Hugo Negreiros para determinar a expedição de alvará judicial referente aos valores bloqueados na conta poupança do falecido Carlos Hugo Negreiros.

Sustenta que: (1) embora a MMª. Juíza de 1º Grau tenha, acertadamente, rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada por Anthony Marcus Sciani, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Espólio de Carlos Hugo Negreiros, sob o fundamento de que teria havido o bloqueio de valores oriundos da aposentadoria do falecido, em sua conta poupança; (2) as verbas dispostas em poupança, mesmo as decorrentes de aposentadoria, não têm natureza alimentícia ou de subsistência, mas sim de herança; (3) os herdeiros respondem pelo débito do espólio, na forma do art. 1.997 do Código Civil; (4) não há nos autos provas de que as verbas penhoradas tenham natureza alimentar, nem seria pertinente neste momento processual dilação probatória neste sentido; e (5) caso a decisão agravada seja mantida, trará graves prejuízos de ordem financeira ao erário, eis que poderá não mais obter a constrição da referida quantia, acaso seja liberada e levantada pelo agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

No ID 441441 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão expedida em 26/05/2020.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-36.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE: MUNIC
Í
PIO D
A
SERRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS HUGO NEGREIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o disposto no art. 833, IV e §2º do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consoante os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE SALÁRIO DÍVIDA NÃO ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE ART. 833, IV DO NCPC RECURSO NÃO PROVIDO. 1 Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 Trata-se de valores que estão sendo cobrados em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança das Obrigações Acessórias ao Contrato de Locação, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes.

3 Recurso não provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179014717, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018, publicado em 10/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ON LINE PRÉVIA À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA EM CONTA NA QUAL RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EM CONTA POUPANÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

[...]

2. A penhora
online
realizada em conta na qual o executado recebe proventos de aposentadoria, bem como em conta poupança cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035179003641, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2017, publicado em 15/09/2017)

E também é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos”
(CPC, art. 833, inc. X)
.

Nessa linha de intelecção é o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.

2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Em 26/04/2017 foi efetuada a penhora da quantia de R$ 3.575,69 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) na conta poupança (operação 013) nº 2047-4, vinculada à agência nº 3779, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado Carlos Hugo Negreiros, falecido em 26/12/2016.

Referido montante é atinente à aposentadoria creditada na conta do

falecido em 04/01/2017, conforme descrição do lançamento constante no extrato, que identifica que o crédito é oriundo do INSS.

Sucede que a cláusula de impenhorabilidade, cujo propósito é a proteção do patrimônio de seu beneficiário, vigora enquanto viver o herdeiro.

E sendo a dívida anterior ao óbito, a herança responde pelo pagamento, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Em outros termos, com o falecimento do devedor, os valores eventualmente impenhoráveis passam a integrar a herança e, com isso, respondem pelas dívidas do falecido.

Na hipótese,
“Falecido o titular da conta, os valores que integram o seu patrimônio, seja a que título for, deixam de ser ‘poupança’ e unificam-se sob o signo de ‘herança’, passando a integrar o montante partilhável, o cálculo do quinhão devido a cada herdeiro e, consequentemente, respondendo pelas dívidas do de cujus. Além disso, falecido o titular da conta, não se pode mais falar na proteção do pequeno poupador (devedor falecido) consagrada na norma de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15”
(TRF-4 - AG: 50166055420184040000 5016605-54.2018.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2018, QUARTA TURMA).

Assim, conquanto o valor da aposentadoria depositada em conta poupança do executado seja resguardado pela impenhorabilidade, o falecimento de seu beneficiário, sobretudo quando seus herdeiros não mais guardam com ele uma relação de dependência, esvazia a finalidade primordial da verba alimentar, qual seja, a subsistência.

Desse juízo é o entendimento do C. STJ:

“
Processual civil e Civil. Recurso especial. Execução. Penhora. Embargos declaratórios. Omissão. Ausência. Cláusula de inalienabilidade vitalícia. Manutenção. Vigência.

- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- A cláusula de inalienabilidade vitalícia tem vigência enquanto viver o beneficiário, passando livres e desembaraçados aos seus herdeiros os bens objeto da restrição.

Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, REsp 1101702/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 09/10/2009)

Outro não é o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TITULAR FALECIDO. ESPÓLIO. A impenhorabilidade de honorários advocatícios decorre do seu caráter alimentar. Com o falecimento do titular da respectiva verba, deixa de existir a necessidade se garantir o mínimo existencial do devedor. Considerando que os hon
o
rários em questão passam a integrar o espólio, e sendo os herdeiros os executados, deve ser reconhecido que os valores aqui discutidos perdem o caráter de impenhorabilidade.”

(TRF-4 - AG: 50273399820174040000 5027339-98.2017.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/04/2019, TERCEIRA TURMA)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Espólio do executado. Deferimento da penhora no rosto dos autos de credito do
de cujus
depositado nos autos de ação ajuizada por servidor federal para recebimento de correção monetária relativa a diferenças de gratificações pagas em atraso. Decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade do montante constrito. Irresignação da viúva. Descabimento. Perda superveniente da natureza alimentar do crédito exequendo ante o falecimento do seu titular. Montante que passa a integrar o monte-mor do inventário. Precedentes. Ausente, ademais, alegação de que o montante se destina à subsistência dos herdeiros. Possibilidade de penhora. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AI: 21599257120188260000 SP 2159925-71.2018.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 19/12/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CRÉDITO DESTINADO AO AUTOR DE HERANÇA, VINCULADO A RECEBIMENTO DE VALOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INCIDÊNCIA. HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR DA REFERIDA VERBA CONSTRITA. RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria recebidos pelo respectivo titular, que são de caráter alimentar. Os direitos patrimoniais sobre os proventos de aposentadoria que por algum motivo não foram recebidos em vida, pelo titular, transmitem-se aos herdeiros com o falecimento dele. Os valores transmitidos aos herdeiros, que já não mais se caracterizam como verba alimentar, não mais carregam a exceção de impenhorabilidade, nada impedindo a penhora no rosto dos autos em que os sucessores buscam a cobrança, para garantia de execução de dívida deixada pelo autor da herança.”

(TJ-SC - AI: 40231760420178240000 Itapiranga 4023176-04.2017.8.24.0000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/10/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. Em tese, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC/15), bem como os valores não superiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC/15), podendo-se estender tal entendimento às aplicações financeiras do tipo CDB, pois igualmente configuram uma reserva de manutenção do devedor. No caso concreto, porém, a impenhorabilidade das verbas constritas desaparece diante do falecimento do devedor, passando a integrar o monte mor do espólio, que responde pelas dívidas do falecido, não se podendo mais cogitar de sua natureza alimentar. Manutenção da penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70073113284 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 14/09/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2017)

Por fim, resta demonstrado o risco de difícil reparação caso a decisão agravada seja mantida, porquanto trará prejuízos de ordem financeira ao erário, eis que o agravante poderá não mais obter a constrição da quantia, acaso seja liberada e levantada pelo agravado.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a exceção de pré-executividade aforada pelo Espólio de Carlos Hugo Negreiros.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º - O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS HUGO NEGREIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
PENHORA DE APOSENTADORIA EM CONTA POUPANÇA – FALECIMENTO DO EXECUTADO
–
IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – HERANÇA - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR DA REFERIDA VERBA.

1. Em tese, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (CPC, art. 833, IV), bem como os valores não superiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X)

2. Os direitos patrimoniais sobre os proventos de aposentadoria que por algum motivo não foram recebidos em vida, pelo titular, transmitem-se aos herdeiros com o falecimento dele.

3. A impenhorabilidade das verbas constritas desaparece diante do falecimento do devedor, passando a integrar o acervo patrimonial do espólio, que responde pelas dívidas do falecido, não se podendo mais cogitar de sua natureza alimentar. Precedentes.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 18 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.